Tribunal: TJSP
Processo: 1003116-63.2015.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Servidão de passagem aparente e relacionada a pessoas jurídicas. Subsistência da necessidade ou da utilidade da servidão.

A servidão constitui modo de limitação à propriedade, que se presume plena. Logo, merece interpretação restritiva quanto a sua existência e sua amplitude. E se, com o passar do tempo, diante de novas circunstâncias, especialmente as

Ementa:

Ação de reintegração de posse. Servidão de passagem aparente e relacionada a pessoas jurídicas. Subsistência da necessidade ou da utilidade da servidão.

A servidão constitui modo de limitação à propriedade, que se presume plena. Logo, merece interpretação restritiva quanto a sua existência e sua amplitude. E se, com o passar do tempo, diante de novas circunstâncias, especialmente as relativas aos novos titulares dos imóveis dominante e serviente, houve significativa modificação no caráter da servidão, isso deve ser considerado para o efeito de solução da lide.

Ação julgada improcedente e reconvenção julgada procedente. Recurso provido.